Tribunal: STF
Processo: ARE 1317430
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. Cumulação de funções. Policial Militar e professor da academia de polícia. Pressupostos da impetração. Comprovação da certeza material e certeza jurídica da pretensão que qualificam a demonstração do direito líquido e certo. Teto remuneratório aplicado sobre o somatório das remunerações. Inadmissibilidade. Remunerações derivadas de vínculos distintos. Incidência isolada sobre cada uma das remunerações. Aplicação do Tema 377 do STF. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração Pública. Precedentes. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 37, XI e XVI; e 40, § 11, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público.
    Ademais, o Tribunal de origem assentou a licitude da acumulação dos cargos pelo autor. Para dissentir desse entendimento e se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de sere realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.306.692, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.256.176, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.244.928, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator